Tribunal: TJPA
Processo: 0907469-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907469-75.2023.8.14.0301

APELANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, DIRETOR DO CETAP - CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, HUGO DANTAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO APTO NO RESULTADO PRELIMINAR E AUSENTE NO RESULTADO DEFINITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE RESULTADO PRELIMINAR E DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidato aprovado em concurso público, desclassificado na etapa de avaliação biopsicossocial após publicação oficial que o declarara apto. A exclusão decorreu de alegação de ausência não comprovada, contradizendo publicação anterior que atestava sua presença e aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a desclassificação de candidato de concurso público por ausência na etapa de avaliação biopsicossocial, quando houve publicação oficial anterior reconhecendo sua aptidão, sem motivação idônea para a posterior alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A FASEPA possui legitimidade passiva para responder à demanda, por integrar a estrutura do concurso público e atuar na publicação dos resultados.
4. Não há nulidade por ausência de citação do Estado do Pará, uma vez que a FASEPA possui personalidade jurídica própria e responde pelos atos administrativos praticados.
5. A exclusão do candidato sem prévio processo administrativo viola os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade e motivação.
6. A publicação oficial da aptidão do candidato configura ato administrativo perfeito e eficaz, que não pode ser desconstituído sem procedimento formal.
7. Ausência de prova de que o candidato tenha comparecido em local ou data distintos do que previa o cronograma oficial do concurso. A falha administrativa não pode prejudicar o administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Hugo Dantas da Silva.

Na inicial, o impetrante alegou que, após ser aprovado na primeira fase do certame, foi convocado para se submeter à Avaliação Biopsicossocial e, em 10 de outubro de 2023, compareceu ao local indicado, tendo sido considerado “Apto” conforme publicado no Diário Oficial nº 35.575. Contudo, no resultado definitivo, foi surpreendido com a informação de que estaria “Ausente” da referida avaliação, o que ensejou o ajuizamento do
mandamus
, visando assegurar o reconhecimento de seu direito.

O Juízo de origem acolheu o pleito inicial, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do impetrante, à luz da documentação acostada, especialmente diante da publicação oficial de sua aptidão no exame biopsicossocial e da ausência de fundamentação idônea para a posterior desclassificação.

Em suas razões recursais, a FASEPA suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos impugnados seriam de responsabilidade exclusiva da SEPLAD. Subsidiariamente, apontou nulidade por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário (Estado do Pará), defendendo a impossibilidade de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência ao recorrido, uma vez que teria comparecido fora do período estabelecido para a avaliação, sendo sua classificação como “Apto” oriunda de equívoco administrativo.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e denegada a segurança postulada.

Em contrarrazões, o Apelado rebateu os argumentos da apelante, destacando que a FASEPA possui legitimidade para figurar no polo passivo, por integrar a estrutura organizacional responsável pelo certame, além de reiterar que compareceu na data indicada pela própria banca organizadora, tendo sido validamente avaliado e considerado apto, sendo ilegítima sua exclusão posterior.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estar demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, diante da contradição insanável entre os resultados preliminar e definitivo da avaliação, bem como pela ausência de motivação administrativa para a alteração da condição do candidato de “Apto” para “Ausente”.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside na discussão acerca da legalidade da exclusão do recorrido do certame público regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-FASEPA/2022, especificamente no tocante à sua participação na etapa de avaliação biopsicossocial, destinada à aferição da condição de pessoa com deficiência, conforme previsto nas normas editalícias.

O impetrante, ora Apelado, narra que, após aprovação na fase inicial do concurso público, fora convocado, em atenção ao cronograma divulgado, para se submeter à referida avaliação biopsicossocial, tendo comparecido na data de 10 de outubro de 2023, no local designado – Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém – conforme indicativo divulgado oficialmente. Atestada sua aptidão, obteve resultado favorável, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 35.575, de 17 de outubro de 2023.

Não obstante, surpreendeu-se com o resultado final do certame, no qual constou como “ausente” da etapa de avaliação biopsicossocial, ensejando o ajuizamento do presente mandado de segurança.

A sentença acolheu o pleito, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante, destacando a presença de prova pré-constituída suficiente a demonstrar a ilegalidade da exclusão e a ausência de motivação para alteração da situação do candidato, do status de “apto” para “ausente”.

Em suas razões recursais, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA aduz, em preliminar, ilegitimidade passiva, sustentando que os atos impugnados seriam de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD. Argumenta, ainda, pela nulidade do feito pela ausência de citação do Estado do Pará, na condição de litisconsorte passivo necessário, além de sustentar que a avaliação do impetrante teria ocorrido em local ou data diversa daquela a que estava vinculado, sendo a publicação de sua aptidão decorrente de erro material.

Entretanto, nenhuma dessas alegações merece acolhimento.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva da FASEPA, é certo que, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, possui legitimidade passiva todo ente que, direta ou indiretamente, participa da execução do certame, integrando sua estrutura organizacional ou atuando como instância decisória ou operacional. Ora, no caso em exame, a FASEPA figura, juntamente com a SEPLAD, como entidade organizadora do concurso, sendo corresponsável pela execução das etapas e, notadamente, pela publicação dos resultados. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, é importante destacar que a FASEPA é Autarquia Estadual, com personalidade jurídica própria, que integra a Administração Indireta Estadual, possuindo autonomia, e por esse motivo responde por seus próprios atos e não é cabível estender as responsabilidades ao Estado do Pará.

A entidade recorrente recebe aporte de verbas dos entes Federativos, quais sejam, União, Estado e Municípios a serem utilizados exclusivamente a consecução de seus objetivos, previsto em Lei.

É o que se observa do disposto no art. 3º da Lei nº 5.789/1993:

Art. 3º - Constituem o patrimônio da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP:

I - os
bens e direitos
que lhe forem destinados por força da Lei de extinção da Fundação do Bem Estar Social do Pará - FBESP;

II -
as verbas que lhe forem destinadas pela União, Estado, Municípios, demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais e pessoas físicas
;

III - receitas de convênios, doações e aquelas inerentes às suas atividades.

Parágrafo Único -
Os bens e direitos da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP, serão utilizados exclusivamente na consecução dos objetivos previsto nesta Lei, revertendo, na hipótese de sua extinção, ao patrimônio do Estado do Pará
.

Desse modo, a legislação possui previsão expressa no sentido de garantir aporte de recursos para atender a finalidade precípua da Fundação, não havendo como falar em ilegitimidade passiva. Acerca disso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATANTE É A FASEPA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA À INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

Contudo, apesar de não ter trazido nenhuma dessas questões, o embargante apresentou matéria de ordem, relacionada à ilegitimidade da parte, vez que, apesar da FASEPA ter sido a contratante, a Ação foi ajuizada em face do Estado do Pará.

3.

Assim, considerando que a FASEPA é pessoa jurídica que detém autonomia, conclui-se pela ilegitimidade do Estado do Pará

4.

Portanto, é devida a reforma do acórdão para reconhecer a nulidade da sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao autor a emenda à inicial para correção do polo passivo.

5.

Questão de ordem acolhida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812306-78.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
REJEITADA.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140 E, RE 765.320. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1.
Apelação Cível. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

A FASEPA detém personalidade jurídica própria,
bem como, foi a responsável pela contratação do Apelado.
Preliminar Rejeitada.

(...) (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018858-34.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

O princípio da causalidade, aplicado ao processo mandamental, exige a identificação da autoridade que praticou o ato supostamente ilegal ou abusivo, ou de quem detém o poder de corrigi-lo. Assim, sendo a FASEPA partícipe direta da condução do certame, impõe-se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, também não se verifica assistir razão à recorrente.

É inegável a contradição insanável entre os resultados publicados no Diário Oficial do Estado. Inicialmente, o candidato foi expressamente considerado “apto” na avaliação biopsicossocial, conforme documento oficial, o que por si só representa ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade. Posteriormente, no resultado definitivo, figura como “ausente”, sem qualquer motivação idônea, sem processo administrativo formal ou mesmo comunicação ao candidato.

A motivação dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade, que limita a atuação do administrador ao comando legal. Sobretudo em relação aos atos administrativos discricionários, em que a própria lei adota conceitos fluidos ou indeterminados para conferir determinada margem de decisão ao agente, a motivação se configura como requisito de validade do ato.

A legalidade do ato pressupõe a existência de motivação, que consiste na exposição dos motivos fáticos e jurídicos que justificam que o administrador, entre várias opções, atue em determinado sentido.

Cumpre mencionar que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do artigo 5º, XXXV (princípio do acesso à justiça) e artigo 37,
caput
(princípio da moralidade), ambos da Constituição Federal.

Acerca disso, vejamos a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO .
ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). 1 . A despeito de se tratar de servidor efetivo e estável, o seu desligamento do cargo se deu em razão de anulação, em 1998, pela própria Administração Pública municipal, do seu ato administrativo de nomeação ao cargo editado em 1992. 2. A anulação decorreu sem prévio processo administrativo específico, sem a possibilidade de defesa pelo servidor, desatendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do postulado do devido processo legal, todos encartados expressamente na Constituição Federal de 1988. 3 . Conquanto se trate de ato administrativo eivado de nulidade, o que justificaria uma atuação da Administração Pública de oficio, em face do princípio da autotutela, a anulação atingiu esfera jurídica do servidor de forma arrasadora, excluindo-o dos quadros funcionais. 4. A conduta da Administração Pública deve ser pautada pela atenção aos princípios constitucionais, especialmente da razoabilidade e da boa-fé objetiva; torna-se, portanto, imperiosa a instauração de processo administrativo específico para anulação do ato de nomeação do professor, ora autor, sob pena de caracterizar uma atuação pública arbitrária. 5 . Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora discutido, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante deveria ser precedido de procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99" ( MS 15.470/DF, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011) - MS n . 15.472/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/3/2012. 6. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 3732 SP 2007/0068852-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

No presente caso, a publicação da aptidão no exame biopsicossocial tem natureza de ato administrativo perfeito e eficaz, cujos efeitos somente poderiam ser desconstituídos por meio de processo administrativo próprio, assegurando-se ao interessado a devida participação, o que manifestamente não ocorreu.

A alegação da FASEPA de que o recorrido teria comparecido em data ou local diverso daquele designado não é acompanhada de qualquer comprovação documental. Ademais, como bem destacado no parecer do Ministério Público de 2º Grau, o candidato seguiu exatamente as diretrizes publicadas oficialmente, comparecendo ao local e data divulgados no cronograma do concurso. Caso tenha ocorrido erro da Administração na alocação dos candidatos por polos, tal falha não pode, de modo algum, ser imputada ao candidato, que não pode sofrer prejuízo decorrente de desorganização interna do Poder Público.

Assim sendo, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, por estar em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima do administrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025